Tribunal: STF
Processo: Rcl 26629
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO, NO CASO, DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGITIMADORAS DO ACESSO A ESSE INSTRUMENTO PROCESSUAL – RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – INOVAÇÃO, EM SEDE RECURSAL, DAS ALEGAÇÕES JURÍDICAS CONFORMADORAS DO OBJETO DA PRETENSÃO RECLAMATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.